Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS. VALOR SONEGADO POR EX-CÔNJUGE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR DE VENDA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO.
1. O juiz deve decidir de acordo com as razões de seu convencimento, cabendo-lhe determinar e escolher as provas necessárias à instrução processual.
2. Não prospera o argumento de que o uso da Tabela FIPE/FGV pode gerar possível enriquecimento ilícito das partes; pelo contrário, nela são veiculados parâmetros objetivos e justos, de uso reconhecido pelos tribunais e que reflete o valor médio de automóvel no mercado brasileiro na atualidade.
3. Considerando que o Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório e o valor declarado pela venda não é razoável, nem encontra guarida na prova dos autos, coaduno com o magistrado sentenciante no sentido de que o pedido autoral deve ser julgado procedente.
4. Negou-se provimento ao recurso.